Tribunal: TJES
Processo: 5004663-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004663-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINDACS-ES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ADIANTAMENTO DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. GARANTIA LEGAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MÁ-FÉ. ART. 18 DA LEI 7.347/85. RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85, “nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais”;

2. Ainda que a pretensão própria do sindicato na ação não seja nenhuma das hipóteses expressas do art. 1º da Lei 7.347/91, também não é matéria excluída pelo parágrafo único do respectivo dispositivo, que estabelece que “
Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
”;

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004663-68.2024.8.08.0000

Agravante: Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Espírito Santo

Agravado: Município de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão (Id 40782609 dos autos de origem) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias do Espírito Santo na Ação Civil Pública que move contra o Município de Itapemirim, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 dias.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que atua em substituição processual de seus sindicalizados, fazendo jus as prerrogativas da Lei 7.347/85, notadamente a isenção prevista no art. 18 da respectiva norma, asseverando, ainda, que foi demonstrando mediante juntada de balancetes e extratos a sua condição financeira, demonstrando sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Decisão deferindo a liminar recursal (Id 8042990).

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimada a parte adversa.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES que indeferiu o seu pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 10 dias.

Para tanto, sustenta que atua em substituição processual de seus sindicalizados, fazendo jus as prerrogativas da Lei 7.347/85, notadamente a isenção prevista no art. 18 da respectiva norma, asseverando, ainda, que foi demonstrando mediante juntada de balancetes e extratos a sua condição financeira, demonstrando sua hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

Na origem, o sindicato promove ação civil pública questionando as contratações temporárias de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias.

A despeito da determinação de recolhimento das custas iniciais pelo magistrado de origem, nas disposições da Lei 7.347/85, que regulamenta a ação civil pública, precisamente em seu art. 18, é garantido aos legitimados da ação a dispensa do adiantamento das custas processuais, dispondo a norma:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Respectiva prerrogativa é reconhecida pelo TJES:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002360-45.2020.8.08.0021 APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – SINDSAÚDE/ES APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ART. 18, DA LEI FEDERAL Nº 7.347/1985 – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO AOS DEMAIS TERMOS. 1. Nas ações de que trata a Lei Federal nº 7.347/1985, não haverá a condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé. 2. Apenas em situações excepcionais, quando houver prova inequívoca de que o Poder Executivo, por ato comissivo ou omissivo, deixou de cumprir com os encargos político-jurídicos de sua competência e não promoveu as políticas públicas voltadas à efetivação dos direitos difusos e coletivos previstos na Constituição Federal, é que o Poder Judiciário poderá fazer o controle da omissão administrativa. (TJES, Classe: Apelação Cível/Remessa Necessária, 0002360-45.2020.8.08.0021, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Data de julgamento: 26/10/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. Ação coletiva. Sindicato. Direitos individuais homogêneos. Microssistema de tutela coletiva. Lei de ação civil pública. Ônus sucumbenciais. Condenação indevida. Recurso conhecido e provido. I. Nos termos do artigo 21, da Lei 7347/85, a defesa, por Ação Civil Pública, de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). II. Por sua vez, estabelece o artigo 18, da LACP, que nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. III. Na hipótese, por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical na defesa de interesse individual homogêneo de seus substituídos, impõe-se a subsunção ao caso do artigo 18, da Lei 7347/85, notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0000811-39.2020.8.08.0008, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de julgamento: 07/02/2023)

No mesmo sentido, também é o entendimento do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ACP POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE POR AMBAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONDENAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE EVIDENCIAÇÃO QUE A LIDE FOI PROMOVIDA COM MÁ-FÉ. DECISÃO MONOCRÁTICA DESTE TRIBUNAL QUE CONFIRMA O ARESTO DAS ALTEROSAS. CONTUDO, ESTA CORTE SUPERIOR, NA ESTEIRA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985, AUTORIZA A IMPOSIÇÃO DA ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO AUTOR DA AÇÃO, COMO A ATRIBUIÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS E A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SE COMPROVADO INTUITO MALEFICENTE NA INICIATIVA JUDICIAL, O QUE NÃO OCORREU NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DO MP/MG PROVIDO PARA ARREDAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE ATÉ ENTÃO PESAVAM SOBRE A PARTE AUTORA DA ACP, MANTIDO, QUANTO AO MAIS, O JULGADO IMPUGNADO. 1. Esta Corte Superior firmou a diretriz de que, nas ações propostas com base na Lei 7.347/1985, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada sua má-fé (EDcl no REsp. 1.520.202/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 23.05.2016). (...) (AgRg no REsp n. 1.032.635/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 17/8/2017.)

Ainda que a pretensão própria do sindicato na ação não seja nenhuma das hipóteses expressas do art. 1º da Lei 7.347/91, também não é matéria excluída pelo parágrafo único do respectivo dispositivo, que estabelece que “
Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
”.

Diante do exposto,
conheço do recurso e
a ele
dou
provimento
para, reformando a decisão recorrida, isentar o agravante do adiantamento das custas iniciais e demais rubricas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho o(a) eminente Relator(a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.